Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA NO ELEVADOR. LESÕES CORPORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. REQUISITOS. VALOR DA REPARAÇÃO. DANO MORAL POR RICOCHETE. EXCEPCIONALIDADE.
1. A cumulação de dano moral com dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, não é automática ou incondicional, dependendo da causa de pedir de cada pleito reparatório.
2. A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pela mesma perda funcional. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma reparação e de outra, sob pena de bis in idem.
3. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiura permanente.
4. O ressarcimento de danos materiais exige a comprovação da sua ocorrência.
5. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
6. A reparação de dano moral por ricochete é medida excepcional.
7. Recursos conhecidos e não providos.